Tribunal: TJDFT
Processo: 0707836-66.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707836-66.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO ROCHA DE PSICOLOGIA LTDA - EPP APELADO: FILIPE CANABRAVA RODRIGUES ROCHA BOTELHO, BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Vistos e etc. O presente apelo está incluído para julgamento na 7a Sessão Presencial por Videoconferência, designada para o dia 27 de maio de 2020, conforme certidão ID 16010706. Na petição ID 16050989, o apelante requer a desistência do recurso, noticiando que as partes celebraram acordo extrajudicial. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator